Tribunal: TJDFT
Processo: 0714062-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0714062-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: ZULMIRO JOSE MACHADO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL e IPREV contra a decisão proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva em que contendem com ZULMIRO JOSÉ MACHADO (processo n. 0712476-42.2019.8.07.0018), consistente em incluir honorários advocatícios sucumbenciais na conta. Apontam violação ao princípio da não surpresa e violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, invocando o art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, bem como o arts. 9o e 10 do CPC, em claro cerceamento de defesa, pois não houve prévia oitiva dos agravantes. Entendem que deveriam ter sido ouvidos sobre a pretensão de inclusão da condenação honorária do processo coletivo, pois a verba sequer constou das planilhas que instruem a inicial, conforme jurisprudência que junta. Defendem que a execução dos honorários da fase de conhecimento deve se dar perante o juízo que proferiu a respectiva sentença, a quem competirá também a respectiva liquidação, pois no particular não há título coletivo (o direito aos honorários de sucumbência da fase de conhecimento é de natureza individual) e, portanto, há prevenção. Aduzem que o direito aos honorários da fase de conhecimento é autônomo a eventual futura execução individual do título coletivo, razão pela qual o segundo módulo processual (execução individual) enseja novo arbitramento próprio de honorários, independente de impugnação, nos termos disciplinado nos acórdãos que menciona. Ressaltam, ainda, que o patrono da parte autora, ainda que tenha atuado na fase de conhecimento, deve requerer a verba nos autos da ação principal, sob pena de grave risco de dupla cobrança, fora dos percentuais legais previstos no § 4o do art. 85 do CPC. Alegam que a execução é nula, por falta de liquidez do título, sendo necessária prévia liquidação da sentença genérica, pautando-se nos arts. 513, 535, III, 771 e 783 do CPC, para que haja o devido enquadramento dos percentuais aplicáveis à Fazenda Pública, nos termos do art. 85, §§ 3o e 4o, do mesmo diploma. Registram que o acórdão da ação coletiva – Processo n. 2015.01.1.125134-3 determinou a liquidação dos honorários porque não há necessidade de se respeitar o contraditório e o devido processo legal previsto no art. 511 do CPC, que é muito mais denso e complexo que um simples cumprimento de sentença por meros cálculos aritméticos. Enfatizam que há grave risco de se impor ao Distrito Federal pagamento de honorários de sucumbência em valor maior do que os limites legais estabelecidos no § 3o do art. 85 do CPC, alegando ser provável que a condenação total seja superior a 200 salários mínimos, pois só esse caso é quase a metade disso. Sustentam, assim, que a decisão agravada, a um só tempo, violou a coisa julgada, que determinou liquidação dos honorários fixados na ação coletiva para apuração dos percentuais aplicáveis, e ignorou a falta de liquidez do título exequendo (requisito básico de qualquer execução). Asseveram que há uma engenhosa estratégia que busca majorar os honorários de sucumbência pelo fracionamento da execução dos honorários sucumbenciais do processo coletivo, a fim de escapar das faixas de arbitramento relativas à Fazenda Pública, destacando que a definição desses percentuais, de acordo com a literalidade da coisa julgada, foi postergada para liquidação de sentença do montante global da condenação coletiva. Registram que, caso se admita a cobrança dos honorários de sucumbência em centenas/milhares de cumprimentos individuais, além da quebra da coisa julgada (determinação de liquidação) e da competência absoluta funcional, o TJDFT permitirá que os honorários sejam sempre fixados nas máximas alíquotas ao talante dos exequentes - quando o adequado é o cumprimento da coisa julgada para o devido enquadramento em uma das faixas previstas nos incisos do § 3o do art. 85 do CPC. Pugnam, ao final, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspensão imediata dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do agravo de instrumento e, no mérito, pleiteiam o seu provimento para que a decisão seja anulada ou reformada. Recurso isento de preparo. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Nesse juízo estreito de delibação, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso a ensejar a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Preliminar de nulidade da decisão – cerceamento de defesa Quanto à preliminar de cerceamento de defesa, ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao princípio da não surpresa, sem razão os agravantes. Em se tratando de verba honorária sucumbencial, referente à fase de conhecimento, o quantum compõe, por consectário lógico, o débito contemplado na fase de cumprimento de sentença. Ademais, o pedido foi formulado explicitamente na petição inicial de ID 51776655, não havendo que se falar em ofensa ao art. 9o e art. 10 do CPC. A surpresa dos agravantes certamente é decorrente do fato de que deixaram transcorrer o prazo de impugnação ao cumprimento de sentença, sem qualquer manifestação nos autos (ID 90052194). Resta esvaziada, assim, a discussão acerca da ofensa ao art. 5o, LIV e LV, da CF, pois a própria parte não atendeu ao chamamento judicial para apresentar sua defesa. A preliminar, portanto, não merece guarida. Incompetência do juízo. Prevenção do juízo prolator da sentença coletiva Sustentam os agravantes que a execução dos honorários da fase de conhecimento deve se dar perante o juízo que proferiu a respectiva sentença, a quem compete, igualmente, processar a liquidação. A tese, no entanto, não prospera. Infere-se dos autos de origem que o feito fora inicialmente distribuído, por prevenção, ao juízo da 8a Vara da Fazenda Pública, onde tramitara a ação coletiva. Contudo, o juízo repeliu a hipótese de prevenção, nos seguintes termos (ID 52379833): "Cuida-se de pedido individual de cumprimento de sentença proferida na ação coletiva no 2015.01.1.125134-3, a qual tramitou neste juízo. Conforme cediço, o cumprimento de sentença proferida em sede de ação coletiva se submete à livre distribuição, portanto, equivocada a distribuição por prevenção do presente feito. Ressalto que a redistribuição deverá ser realizada pela rotina “alteração da competência do órgão”, meio que permite a distribuição por sorteio para todos os Juízos competentes, inclusive esse que recusou a prevenção. Em face das considerações redistribuam-se os autos de forma aleatória imediatamente". O entendimento do magistrado se pauta em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA NO JULGAMENTO DE AÇÃO COLETIVA. FACULDADE DO CONSUMIDOR DE PROPOR O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA NO JUÍZO SENTENCIANTE OU NO PRÓPRIO DOMICÍLIO. OBJETO DOS ARTS. 98, § 2o, II, E 101, I, DO CDC. PRECEDENTES. SUMULA 83/STJ. 1. Trata-se de ação em que busca o recorrente desconstituir acórdão que reconheceu ao beneficiário a faculdade de ingressar com cumprimento individual da sentença coletiva no próprio foro ou no sentenciante. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a execução individual de sentença condenatória proferida no julgamento de ação coletiva não segue a regra geral dos arts. 475-A e 575, II, do Código de Processo Civil, pois inexiste interesse apto a justificar a prevenção do Juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais desse título judicial. Desse modo, o ajuizamento da execução individual derivada de decisão proferida no julgamento de ação coletiva tem como foro o domicílio do exequente, em conformidade com os artigos 98, § 2o, I, 101, I, do Código de Defesa do Consumidor. 3. Forçoso reconhecer aos beneficiários a faculdade de ingressar com o cumprimento individual da sentença coletiva no foro do próprio domicílio ou no território do juízo sentenciante. 4. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. 5. Recurso Especial não provido. (REsp 1663926/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 16/06/2017) – grifo nosso E no âmbito deste tribunal, cuida-se de regra de organização judiciária, contemplada no art. 137, § 3o, II, do Provimento Geral da Corregedoria. Destarte, não se evidencia a probabilidade de provimento do recurso quanto a este ponto. Nulidade da Execução. Iliquidez. Alegam os agravantes a iliquidez do título judicial proferido na ação coletiva, o que leva à nulidade do cumprimento de sentença. Referido tema, por certo, deveria ter sido objeto de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, § 1o, III, do CPC, deixando os devedores de se manifestarem nos autos a tempo e modo. Por amor ao debate, verifico que o título judicial proferido na ação coletiva pela 2a Turma Cível, sob a relatoria da em. Desembargadora Carmelita Brasil (APO 2015.01.1.125134-3), condenou o ente público e o IPREV ao pagamento da diferença dos proventos de aposentadoria dos substituídos do SINDIRETA DF, com base na carga horária de 40h semanais, relativa ao período de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009, cujo direito fora reconhecido em ação mandamental (MSG 2009.00.2.001320-7, rel. Des. Mário Machado). No que tange à verba sucumbencial, assim registrou a em. relatora Carmelita Brasil em seu percuciente voto (ID 51777598 dos autos de origem): De ofício, retifico a fixação de honorários de sucumbência, e condeno os requeridos a pagá-los nos percentuais definidos no § 3o, do art. 85, do CPC, a serem fixados quando liquidada a condenação, como dispõe o § 4o, II, do mesmo dispositivo. O v. acórdão apresenta a seguinte ementa: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS DE PROVENTOS. AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. SINDICATO. LEGITIMIDADE PASSIVA. IPREV E DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. NOTIFICAÇÃO NO WRIT. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. SERVIDOR EFETIVO OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. JORNADA DE 40 (QUARENTA) HORAS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. O Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta) possui legitimidade ativa extraordinária para postular em juízo os direitos de seus filiados. O IPREV/DF e o Distrito Federal possuem legitimidade passiva nas ações que envolvem a cobrança de valores referentes a benefícios previdenciários de servidores públicos. Nas ações de cobrança de valores reconhecidos em mandado de segurança, a notificação da autoridade impetrada interrompe a prescrição e marca o termo inicial dos juros de mora. Os servidores ocupantes de cargo efetivo com jornada legal de 30 (trinta) horas, mas que, por ocuparem cargo em comissão quando da aposentação, cumpriam a jornada de 40 (quarenta) horas e percebiam o vencimento básico do cargo efetivo nesse patamar, na forma do Decreto no 25.324/2004, fazem jus à revisão dos proventos que reflita a jornada efetivamente cumprida. Direito reconhecido no Mandado de Segurança no 2009.00.2.001320-7, rel. Des. Mário Machado, Conselho Especial, DJ 07/12/2009. Condenada a Fazenda Pública em valores ilíquidos, os honorários advocatícios devem ser fixados na liquidação do julgado, como dispõe o art. 85, §4o, II, CPC/2015. (Acórdão 975313, 20150111251343APO, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/10/2016, publicado no DJE: 25/10/2016. Pág.: 1555/1599) – grifo nosso Naquela ocasião, vislumbrou-se, certamente, que o Sindicato providenciaria a execução do julgado, situação que ensejaria a liquidação para apuração do valor devido a cada substituído. No entanto, isso não se confirmou, cabendo aos substituídos o ajuizamento do cumprimento individual da sentença coletiva. Nesse cenário, verifica-se que o autor/agravado apresentou suas fichas financeiras do período (2004 a 2009) e a memória de cálculo com a discriminação do valor que deixou de receber do ente federativo, mês a mês (ID 51777233 e 51777173), tornando líquida e certa a sentença coletiva. E, com base no que restou decidido no título judicial acima transcrito, a fixação dos honorários advocatícios da fase de conhecimento deve ocorrer no procedimento ora em curso na origem. Percentuais dos Honorários Advocatícios devidos pela Fazenda Pública - Reforço, mais uma vez, que o tema se encontra precluso, pois os agravantes deixaram de se manifestar sobre o quantum debeatur na fase que lhes competia arguir toda a matéria ora trazida. E ainda que seja possível adentrar no mérito, manifestei recente entendimento contrário à pretensão ora aviada, o qual recebeu o aval do colegiado, conforme se infere da ementa in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FASE DE CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO JUNTO AO VALOR PRINCIPAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Em se tratando de cumprimento individual de sentença prolatada em ação coletiva, contra a Fazenda Pública, em que se mostra necessária a liquidação do julgado, os honorários advocatícios sucumbenciais relativos à fase de conhecimento devem ser fixados após a apuração do valor devido, nos termos do art. 85, § 3o e § 4o, inciso II, do CPC, conforme determinado no título exequendo. 2. Não há que se falar em prevenção do juízo prolator da sentença coletiva para fixação dos honorários advocatícios, tendo em vista a necessidade de apuração do valor devido individualmente. 3. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1330828, 07472156120208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no PJe: 18/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não fosse suficiente, a própria relatora do feito principal já esposou o mesmo entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA EM FACE DO IPREV E DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO. LIQUIDAÇÃO NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. Estipulados, na sentença coletiva, honorários de sucumbência em desfavor da Fazenda Pública, a fixação do respectivo percentual, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC, deve ocorrer, caso ilíquida a condenação, somente por ocasião da liquidação/execução do julgado (art. 85, § 4o, II, CPC), que, por sua vez, consoante a jurisprudência do c. STJ, não se submete à regra de prevenção perante o juízo prolator da sentença coletiva. Desse modo, o cumprimento individual desse tipo de decisão é a sede própria para a fixação da mencionada verba honorária. (Acórdão 1262713, 07077001920208070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 21/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, se o patrono da parte pretende burlar o sistema estabelecido pelo Código de Processo Civil para “escapar” dos limites estabelecidos pelo art. 85, § 4o, competiria aos agravantes demonstrar como se daria e se os autos estão realmente a evidenciar sua ocorrência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se as partes, devendo o agravado apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 13 de maio de 2021 18:41:31. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator